Tribunal: TJMT
Processo: 1028696-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028696-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA ELIZA MORAIS SALVA - CPF: 973.584.951-87 (RECORRENTE), INGRID MORAIS ALEIXES - CPF: 033.572.931-29 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.

SEGURO PRÊMIO. COBERTURA DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A negativa injustificada do pagamento do seguro prêmio, devidamente adimplido, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1028696-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Havan Lojas de Departamentos LTDA e

Axa Seguros S/A

Recorrido(s):

Ana Eliza Morais Salva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR as preliminares arguidas pela ré à defesa.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 a título de dano material, prêmio segurado. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação e correção monetária, a partir do efetivo dano (04/06/2021).

4. OPINO, ainda, por CONDENAR as Rés, à título de danos morais, ao pagamento, à parte autora, cada uma no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) somando R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais, as Recorrentes pugnam pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu cartão da Ré Havan com contratação de seguro de proteção financeira em 27/11/2017, com vigência de 28/11/2017 a 27/11/2022 e que o referido seguro daria direito a quitação do cartão no limite de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em caso de perda involuntária do emprego.

Ocorre que, em 04/06/2021, foi demitida sem justa causa e ao solicitar o acionamento do seguro, teve seu pedido indeferido, sob o argumento de que a apólice se encontrava cancelada desde março de 2018, contudo, sem ter sido encaminhado qualquer aviso prévio.

Em razão da negativa, arcou com o pagamento das faturas do cartão, as quais deveriam ter sido cobertas pelo seguro. Em sede de impugnação à contestação juntou gravação de áudio que demonstram que ausência de repasse de informação a consumidora, vez que o funcionário da Ré Havan comunica que não recebeu retorno da situação da Autora.

A Ré Havan Lojas de Departamentos LTDA sustenta que o seguro de proteção financeira assegura o pagamento total ou parcial da dívida perante ao estabelecimento comercial, caso ocorra as situações previstas no seguro e que desconhecia a situação de desemprego da parte Autora, tendo em vista que não recebeu comunicação do fato. Afirma que o seguro foi contratado na data de 27/11/2017, de modo que foi cancelado por motivo de falta de pagamento na data de 20/03/2018, assim, corroborando com a fatos da Autora, vez que, a autora já no pagamento da primeira parcela da proteção, acabou por não a adimplir e, a respeito da gravação de áudio, afirma que o funcionário não soube repassar as informações adequadas à consumidora.

Já a parte Axa Seguros aduz que o seguro contratado pela autora garante a liquidação parcial ou total de uma dívida ou o pagamento de um determinado número de prestações assumidas pelo segurado ao estipulante do bilhete de seguro, isto é, garante a quitação do saldo devedor na data do evento, sem considerar parcelas em atraso até o valor limite de R$ 1.500,00. Assevera que não foi comunicado do sinistro e sequer recebeu qualquer documentação referente aos fatos narrados.

Pois bem. No caso em apreço, é incontroverso a contratação do seguro de proteção financeira, em 27/11/2017, com vigência de 28/11/2017 a 27/11/2022, portanto, na data dos fatos em 04/06/2021, a parte Autora possuía cobertura, sendo devido o pagamento do saldo devedor na data do evento, no limite de R$ 1.500,00.

Em que pese as alegações da Ré e corré de que houve o cancelamento do seguro, ante o inadimplemento da consumidora, verifica-se no histórico de pagamentos que houveram pagamentos do período de 01/2018 a 11/2018 e posteriormente em 03/2021 a 06/2021, portanto, houve adimplemento da obrigação.

Cumpre ressaltar que a consumidora tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, mas não obteve êxito, conforme gravação de áudio colacionado a impugnação a contestação, não lhe era repassada informações concretas sobre o status do acionamento do seguro.

Deste modo, restando demonstrado que a Autora se encontra adimplente com sua obrigação, a negativa injustificada da cobertura do seguro de proteção financeira configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar, decorrente dos transtornos e danos acarretados à consumidora, somado ao fato de que adimpliu com parcela que deveria ser coberta pelo seguro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023